Tribunal: TJDFT
Processo: 0756100-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0756100-88.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pelo M. P. D. F. T., com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas por A. T. S. F., suposta vítima de violência doméstica praticada por seu filho, V. H. T. S. F., com quem convive na mesma residência. Nas razões, o reclamante narra que a suposta vítima compareceu à delegacia e relatou os conflitos vivenciados com o seu filho, que é usuário de drogas e álcool. Contou que, naquele dia, o filhou proferiu ofensas, chamando-a de “rapariga” e “filha da puta”, além de ameaçá-la de morte, tudo na presença de crianças que estavam no local. Afirmou que não é a primeira vez que o filho adotivo a ameaça e que também costuma ameaçar os irmãos, alegando ciúmes por ser adotado. Em resumo, o reclamante alega que o Juízo incorreu em erro de procedimento ao indeferir o pedido de medida protetiva de urgência sob o fundamento de não haver provas sobre a situação de risco à mulher. Entende que a decisão viola o novo regramento previsto no art. 19, §4o, da Lei Maria da Penha, porque a lei expressamente estabelece o valor especial dado à palavra da vítima de violência doméstica, partindo-se da premissa da necessidade de proteção. Afirma que as medidas protetivas devem ser concedidas independentemente de tipificação penal, ação judicial, inquérito ou boletim de ocorrência, não havendo exigência de prova cabal, mas apenas indícios de risco, físico ou psicológico. No caso, a vulnerabilidade da vítima e seu medo do agressor configurariam risco objetivo, exigindo intervenção estatal. Requer a concessão da liminar, para reformar a decisão impugnada, deferindo-se as medidas protetivas de urgência. No mérito, pede a confirmação da decisão pelo Colegiado. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. Ao indeferir o pedido de medidas protetivas de urgência, o Juízo assim se manifestou (id 259711772 dos autos principais): (...) A despeito da relevância das informações apresentadas pela requerente e da aparente reprovabilidade da conduta que atribuiu ao seu filho não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois ao que indicou V. H. costuma ser agressivo não só com ela mas também em relação aos irmãos, a quem costuma ameaçar segundo sustentou, e em sua percepção tal conduta decorre do fato de ter sido adotado e considerar que a mãe promove tratamento diferenciado entre os filhos e, assim, trata-se de conflito familiar de natureza diversa sem constituir fator determinante o fato de ser a suposta ofendida mulher, como forma de subjugação da figura feminina. Oportuno destacar que em seu relato o requerido negou ter ameaçado ou injuriado sua mãe ou mesmo a agredido, oportunidade em que salientou que esta ficou insatisfeita quando ele retornou para a residência de ambos acompanhado de sua namorada, quando então apenas conversaram para "esclarecer a situação", e indicou que sua mãe costuma questionar suas amizades por considerá-los "noiados", ou seja, usuários de drogas. Não é demais consignar que em razão da inconsistência dos subsídios expostos quanto à caracterização de alguma violência a Autoridade Policial da 8a DPDF sequer considerou, após contato com os envolvidos, a configuração de situação entendida como flagrante delito (id 259710050): "Tendo em vista a falta de testemunhas ou outros elementos comprobatórios da versão da vítima, bem como a negativa de autoria do suposto autor do crime, deixou-se de lavrar o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do conduzido, ante a ausência de fundadas suspeitas. O fato relatado pela vítima é grave, mas carece de investigação de seguimento, a ser realizado por autoridade policial com atribuição para tanto." Disso decorre que os subsídios apresentados não são suficientemente consistentes para autorizar a adoção de medidas protetivas, notadamente que impliquem em drástica providência representada pelo afastamento do suposto ofensor do lar, ainda mais por não estar devidamente delineada pelo contexto apresentado alguma objetiva situação de risco: (...) Ressalte-se que as medidas protetivas, que devem sempre se pautar nos princípios da necessidade e da proporcionalidade, representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão, que está bem fundamentada. No mais, em que pese à argumentação do reclamante, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das suas alegações, entendo que não se acham suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Isso porque, neste momento processual, numa análise superficial dos elementos juntados aos autos principais n. 0821394-39.2025.8.07.0016, pairam dúvidas sobre a motivação das condutas supostamente praticadas pelo filho adotivo contra a mãe, não havendo, por ora, elementos a indicar questões de gênero ou razões concretas a justificar a imposição das medidas protetivas de urgência, que limitam o direito constitucional de livre locomoção, e até mesmo o de moradia, já que mãe e filho residem no mesmo local. É certo que a Lei Maria da Penha admite a concessão de medidas protetivas com base em cognição sumária, bastando, em regra, o relato da vítima. Todavia, tal narrativa deve apresentar elementos mínimos que evidenciem a atualidade e a gravidade do risco, de modo a justificar a intervenção judicial imediata. No caso em exame, embora as circunstâncias narradas sejam preocupantes, não revelam, de forma clara e objetiva, e ao menos nesse momento, a existência de ameaça concreta e iminente à integridade física ou psicológica da suposta ofendida. Mãe e filho foram levados à delegacia e prestaram depoimento. Há indícios de que o filho tem conflito com os irmãos também, o que pode denotar um problema familiar, e não necessariamente violência por motivação de gênero. O suposto ofensor negou os fatos e o delegado de polícia não vislumbrou gravidade concreta na conduta, tanto que não registrou flagrante delito. A concessão da medida liminar, como pleiteada pelo requerente, pressupõe a demonstração de requisitos mínimos – probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, tais elementos não se verificam, ao menos neste momento processual. De fato, inexiste, por ora, qualquer indício concreto de ocorrência de violência ou de risco à vítima, impondo-se recordar que a atuação judicial deve observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, de modo a evitar decisões restritivas de direitos sem adequada fundamentação fática. Assim sendo, não se vislumbram os requisitos necessários a concessão da medida pleiteada em sede liminar, de modo que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito, sem prejuízo de nova análise caso surjam elementos novos que evidenciem situação de risco atual e concreto. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte interessada para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator